Tribunal: TJES
Processo: 5000096-11.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gestante / Adotante / Paternidade; Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000096-11.2023.8.08.0038

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: UELIKSON BOONE e outros

APELADO: FABRICIA KRAUSE BOLDT

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DA MATERNIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Pavão contra sentença proferida no mandado de segurança impetrado por Fabrícia Krause Boldt, contratada temporariamente, objetivando assegurar o pagamento de verbas correspondentes à estabilidade gestacional, reconhecida desde o ajuizamento da ação até o final da estabilidade provisória. A sentença impugnada concedeu a segurança pleiteada, determinando o pagamento das parcelas vencidas durante o período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo da apelação dirigida ao juízo de origem; (ii) estabelecer se servidoras públicas contratadas por tempo determinado fazem jus à estabilidade gestacional prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo à apelação formulado nas próprias razões recursais, dirigidas ao juízo de primeiro grau, não observa a forma legalmente exigida pelo art. 1.012, § 3º, do CPC, devendo ser apresentado em petição autônoma ao tribunal ou ao relator, a depender do momento processual.

A jurisprudência consolidada do TJES e de outros tribunais reconhece o não conhecimento de pedidos formulados de forma inadequada, por serem inócuos ou formalmente incabíveis.

Quanto ao mérito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 542, firmou o entendimento de que o direito à estabilidade provisória e à licença-maternidade aplica-se a todas as gestantes, independentemente do regime jurídico, inclusive nos casos de contratação por tempo determinado.

A proteção constitucional à maternidade e à gestante decorre do art. 7º, XVIII, da CF/88, combinado com o art. 10, II, "b", do ADCT, sendo dever da Administração garantir o cumprimento desse direito, mesmo diante de vínculos precários ou temporários.

Logo, faz jus a gestante contratada temporariamente à estabilidade constitucional com o dever de indenização correspondente ao período de estabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.

Tese de julgamento:

O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma dirigida diretamente ao Tribunal ou ao relator, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC.

A gestante contratada temporariamente pela Administração Pública tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, "b", do ADCT, independentemente da natureza do vínculo jurídico.

A jurisprudência do STF consolidada no Tema 542 reconhece a aplicabilidade da estabilidade gestacional mesmo a vínculos precários, como contratos por tempo determinado ou cargos em comissão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000096-11.2023.8.08.0038

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO

APELADA:
FABRÍCIA KRAUSE BOLDT

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Nova Venécia/ES no
mandado de segurança
impetrado por FABRÍCIA KRAUSE BOLDT contra ato tido como coator do PREFEITO MUNICIPAL DE VILA PAVÃO, que concedeu a segurança para determinar o pagamento das prestações que se venceram desde a data do ajuizamento do
mandamus
até o término da estabilidade provisória decorrente de gestação.

Em seu recurso (Id 17208151), o recorrente requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo recursal, aduzindo que: (i) a sentença não poderia ter eficácia imediata por se tratar de mandado de segurança com pretensão de natureza vedada a título liminar, eis que acarreta risco à economia pública, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) a execução provisória da sentença não é automática e depende do preenchimento dos requisitos dos arts. 300 ou 311 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

No mérito, sustenta que: (iii) a impetrante foi contratada em regime de designação temporária, com término previamente estabelecido e de seu conhecimento, de modo que não se poderia reconhecer estabilidade provisória; (iv) a autoridade administrativa agiu com base em parecer jurídico que entendeu ser incabível a concessão da estabilidade gestacional, diante da inexistência de previsão legal aplicável ao vínculo temporário; (v) a tese firmada no Tema 497 do STF não se aplica a contratos por tempo determinado, sendo inaplicável a Súmula 244 do TST; (vi) o Judiciário não pode substituir-se à Administração para decidir sobre conveniência e oportunidade dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões pela apelada pugnando pelo não recebimento das razões recursais ou pelo desprovimento do recurso.

DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Extrai-se dos autos que o Município recorrente formulou no bojo do recurso de apelação pedido de concessão do efeito suspensivo recursal a fim de obstar o cumprimento provisório da sentença que concedeu a segurança.

Pois bem,
segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação ou de antecipação da tutela recursal poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Sendo assim, verifico que a parte apelante não se atentou para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência no bojo das razões do apelo dirigidas ao juízo de primeiro grau, e não na via adequada, qual seja:
pedido em apartado diretamente ao Tribunal
.

Esta Egrégia Corte já decidiu pelo não conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado na peça de apelação, senão vejamos:

[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

A propósito, esse posicionamento não se destoa da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme se pode conferir das ementas abaixo:

[...]. . De acordo com os incisos I e II, do parágrafo 3º, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser apresentado diretamente no Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação, não havendo previsão de inclusão do pedido na própria peça do recurso. Ademais, o artigo 1.011 traça o procedimento a ser adotado pelo relator quando a apelação é a ele distribuída no tribunal, podendo decidi-la monocraticamente ou, não sendo o caso de decisão monocrática, elaborar voto para julgamento; ou seja, não há fase prévia de juízo de admissibilidade com a definição dos efeitos do recurso. Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria apelação, até porque a referida forma de requerimento acaba por afastar a própria utilidade do provimento requerido, já que o recurso está apto para ser julgado e, se provido, a sentença perderá seu efeito. [...]. (TJMG – APCV 5000696-69.2020.8.13.0338; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. MOREIRA DINIZ; DJEMG 30/09/2022 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INOBSERVÂNCIA ARTIGO 1.012, § 3º, I E II, CPC/15. NÃO CONHECIMENTO. Descabe conhecer do apelo, na parte em que pretende apelante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez inobservado o procedimento próprio para tanto previsto no artigo 1.012, § 3º, I e II, CPC/15, não fosse, a estas alturas, em que já se está a julgar o próprio mérito recursal, totalmente inócuo tal pedido. [...]. APELO CONHECIDO, EM PARTE, NO QUE DESPROVIDO. (TJRS – AC 5001337-87.2019.8.21.0138; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. ARMÍNIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA; DJERS 14/09/2022).

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de concessão da antecipação da tutela recursal no bojo do recurso de apelação.

É como voto.

MÉRITO

Sem delongas, no tocante à extensão da estabilidade provisória, decorrente da gestação, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
Tema nº 542
que
a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado
.

Igualmente, confira-se julgado deste E. TJES:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. ATO DE EXONERAÇÃO. ILEGALIDADE. DIREITO A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO MENSAL E SEUS REFLEXOS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1. Extrai-se dos precedentes do e. Supremo Tribunal Federal que As servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT (RE 420839 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 20-03-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012), e que As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (AI 804574 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30-08-2011, DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-03 PP-00317 RT v. 100, n. 913, 2011, p. 491-494). 2. Restou comprovado que a parte autora exerceu o cargo em comissão de Adjunta Parlamentar da Câmara Municipal de São Mateus no período de 01/08/2013 e 30/04/2014, restando incontroverso seu estado gestacional à época da exoneração. 3. Tendo em vista o direito subjetivo da parte autora à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco meses após o parto, na forma do art. 10, II, b, do ADCT e do art. 7º, I e XVIII c/c art. 39, § 3º da CF, correta a sentença que reconheceu seu direito ao recebimento de indenização correspondente à remuneração a que teria direito no cargo exercido, com os demais reflexos remuneratórios correspondentes, a contar da rescisão do contrato de trabalho (30/04/2014) até o quinto mês após o parto, ocorrido em 21/06/2014, ou seja, até 21/11/2014. 4. Remessa conhecida e improvida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 047140094161, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)

Desta feita, é reconhecido às gestantes,
independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidas
, sejam empregadas, servidoras públicas, ocupantes de cargo em comissão ou contratadas temporariamente, o direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, "b", do ADCT, com o consequente pagamento das verbas de caráter remuneratório devidas no período até o final da estabilidade.

Diante do exposto, conheço
parcialmente
do recurso e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.